Tribunal: TJES
Processo: 5019973-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019973-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: KARINA DE MELLO FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019973-67.2024.8.08.0048

RECTE.:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECDO.:
KARINA DE MELLO FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FARTOS ELEMENTOS
DE AUSÊNCIA DE FRAUDE
.
SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora ajuizou ação em face da Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, alegando a inexistência de relação jurídica decorrente de um contrato de cartão de crédito consignado que teria sido celebrado sem o seu consentimento. A autora sustenta que nunca realizou o contrato em questão e que desconhece os termos do contrato, que foi realizado de forma digital, contendo uma fotografia e assinatura eletrônica. A autora afirma que foi vítima de um golpe, tendo seu benefício previdenciário descontado indevidamente. Requer a declaração de inexistência de débito, nulidade do contrato, devolução dos valores descontados, em dobro, e indenização por danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID.
12743802.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado
(ID.
12743797
)
, pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação e ausência de fraude. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
,
compensação dos créditos na conta do Recorrido e devolução dos valores na forma simples.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
12743796
), dispôs que:
“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR
a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados no contrato de n.º 54448291, com a instituição Requerida: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

b) DETERMINAR a ré que cancele todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas aos contratos, objetos da lide, bem como promoverem a baixa dos descontos na sua conta benefício e o lançamento mensal nas faturas do cartão de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro da retenção;

c) CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros legais desde a citação;

d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais contados da citação.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos,
entendo que o caso comporta reforma total do julgado
.

E
mbora a parte recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao assinar o contrato virtual de empréstimo (ID.
12743762
), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela parte autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Contudo, a análise da geolocalização registrada no contrato digital revela uma consistência significativa, qual seja: as coordenadas -20.2305738, -40.2738296 indicam que a assinatura eletrônica foi realizada na cidade de Serra, nas proximidades da Rua Manoel Carlos Miranda e da BR-101, enquanto o comprovante de residência juntado aos autos demonstra que a autora tem domicílio no município da Serra/ES.

Verifico, ainda, que houve a disponibilização do valor por meio de TED (ID. 12743762) na conta bancária da autora, situação que também corrobora a regularidade da contratação.

Logo,
não demonstrada a fraude praticada e a regularidade do ajuste, improcedem os pedidos de indenização por danos materiais e morais
.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrent e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar improcedentes todos os pedidos formulados
. Sem custas ou honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)